Tribunal: CARF
Processo: 23034.030714/2004-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.030714/2004-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.417 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ELI LILY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição ao Salário Educação, nos termos da legislação, sobre
as bases-de-cálculo pertinentes, apuradas a partir das folhas de pagamento da
empresa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030714/2004-92
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030714/2004-92

Relatório
Foram constatadas divergências entre os valores deduzidos e o número de alunos
indicados, efetivamente cadastrados na modalidade indenização, por essa empresa, conforme o
"Demonstrativo de Divergência" anexado aos autos. A diferença apurada no Período
compreendido entre o 2 semestre de 1996 ao 2 semestre de 2003 representa deduções
consideradas, em principio, como indevidamente efetuadas, passíveis de tornar a empresa
incursa em débito. Todavia, é possível que as divergências verificadas prendam-se a problemas
de incorreções na transmissão de dados.
Para evitar quaisquer dúvida informa-se que o número de vagas referenciado no
"Demonstrativo de Divergências" significa a quantidade de alunos com beneficio, por semestre.
Por exemplo, se a empresa tiver 15 alunos indicados no semestre, o que corresponde a 90 vagas
(15 alunos vezes 6 meses), só poderá efetuar deduções no valor máximo de R$ 1.890,00, que
equivale ao valor da vaga mensal de R$ 21,00 vezes o quantitativo de vagas (ou R$ 126,00, valor
da vaga semestral, vezes o número de alunos).
Portanto, a importância deduzida no semestre, que seja superior ao valor máximo
acima calculado, constituirá débito a partir da competência em que se verificar tal diferença,
devendo ser recolhida com os devidos acréscimos legais, em Comprovante de Arrecadação
Direta - CAD, código de receita 100. A falta de manifestação da empresa até 31/10/2002
acarretara emissão de Notificação para Recolhimento de Débito.
Finalmente, apresentamos abaixo alguns procedimentos a serem observados pela
empresa:
I - no caso da modalidade "Indenização de Dependentes" :
a) comunicamos que o envio dos dados, pertinentes às informações relativas ao
programa Relação de Alunos Indenizados - RAI, deverá ser realizado pela Internet no endereço
www.fnde.gov.br no link Captação dos Dados da RAI;
b) a empresa deve verificar se o quantitativo de alunos constante da coluna
"Vagas no Cadastro do FNDE/Ind. Depend.", no Demonstrativo de Divergência, corresponde ao
total de declarações que a mesma 110 possui, e ao quantitativo de alunos informados na RAI do
semestre em análise, caso a mesma já tenha encaminhado o arquivo. Se na RAI da empresa
constarem mais alunos que os cadastrados em nossa base de dados, orientamos reencaminhar o
arquivo para novo processamento;
c) ressaltamos que não é permitido alterar ou introduzir informações no arquivo
texto gerado pelo Programa RAI;
d) quando houver retificação das informações, deverá sempre ser informado,
novamente, o novo quantitativo total de alunos do semestre, pois não há retificação parcial
(verificar no link RAI-MANUAL os procedimentos a serem adotados);
e) por fim, a empresa que possuir o programa RAI deverá utilizar somente a
versão fornecida pelo FNDE a partir de janeiro de 1998;
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030714/2004-92

II - no caso da modalidade Escola Própria, a empresa deverá buscar mais detalhes
junto ao atendimento da4 MI,, nos telefones informados ao final do oficio.
A falta de manifestação da empresa até 31/10/2002 acarretará emissão de
Notificação para Recolhimento de Débito.
A empresa quedou-se silente até a apresentação do Recurso Voluntário, momento
no qual , em síntese , aduz que todas as contribuições ao FNDE devidas no período de Junho,
Setembro e Dezembro de 1999 (doc. 02), foram devidamente recolhidas por meio da competente
guia de recolhimento, conforme comprovam cópias autenticadas anexas. Assim, solicita que seja
anulado o débito fiscal atinente às contribuições do FNDE, bem como as respectivas multas e
penalidades aplicadas, tendo em vista os pagamentos efetuados nos períodos de Junho, Setembro
e Dezembro de 1999.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Entendo que não restou comprovado o recolhimento dos valores devidos a título
de contribuições ao FNDE. Tendo em vista que é uma questão probatória, não há mais discussão
do ponto.
Sendo assim, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030714/2004-92

Fl. 63
DF CARF MF
Original